Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600350-42.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO

ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de campanha de candidata ao
cargo de Vereadora nas Eleições de
2024, determinando a devolução de
valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação decorreu da
constatação de que cheques emitidos
com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC)
foram compensados em favor de pessoas
diversas

das

indicadas

como
beneficiárias.
3. A candidata alega que os cheques
eram nominais e que a divergência
decorreu de erro da instituição bancária.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
1 of 8
16/10/2025, 12:13

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a emissão de cheques nominais
com recursos do FEFC, compensados em
favor de pessoas diversas dos
beneficiários

indicados,

configura
irregularidade suficiente para ensejar a
desaprovação das contas e a
determinação de devolução dos valores
ao Tesouro Nacional, ainda que a
candidata alegue erro da instituição
bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A emissão de cheques com recursos
do FEFC deve observar o disposto no art.
38 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
que exige a emissão de cheques
nominais e cruzados, a fim de assegurar
a transparência e a rastreabilidade dos
gastos de campanha.
6. Ainda que a recorrente alegue erro da
instituição bancária, a responsabilidade
pela correta aplicação e comprovação
dos recursos de campanha é exclusiva do
candidato, sendo sua obrigação adotar as
medidas necessárias à correção de
eventuais vícios.
7. A emissão de cheques não cruzados,
compensados em nome de terceiros,
inviabiliza a rastreabilidade das despesas
eleitorais, em afronta ao art. 38, I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019,
configurando irregularidade grave que
compromete a transparência e a
confiabilidade das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conhecido e
desprovido. Mantém-se a sentença que
desaprovou as contas de campanha e
determinou a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
2 of 8
16/10/2025, 12:13

Tese de Julgamento: 1. A emissão de
cheques nominais com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), que não foram
cruzados e foram compensados em favor
de terceiros, configura irregularidade
grave que enseja a desaprovação da

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.387
RECURSO

ELEITORAL

NA

PRESTAÇÃO

DE

CONTAS

ELEITORAIS
0600350-42.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: EDITH DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:

DIREITO

ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de campanha de candidata ao
cargo de Vereadora nas Eleições de
2024, determinando a devolução de
valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação decorreu da
constatação de que cheques emitidos
com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC)
foram compensados em favor de pessoas
diversas

das

indicadas

como
beneficiárias.
3. A candidata alega que os cheques
eram nominais e que a divergência
decorreu de erro da instituição bancária.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
1 of 8
16/10/2025, 12:13

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a emissão de cheques nominais
com recursos do FEFC, compensados em
favor de pessoas diversas dos
beneficiários

indicados,

configura
irregularidade suficiente para ensejar a
desaprovação das contas e a
determinação de devolução dos valores
ao Tesouro Nacional, ainda que a
candidata alegue erro da instituição
bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A emissão de cheques com recursos
do FEFC deve observar o disposto no art.
38 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
que exige a emissão de cheques
nominais e cruzados, a fim de assegurar
a transparência e a rastreabilidade dos
gastos de campanha.
6. Ainda que a recorrente alegue erro da
instituição bancária, a responsabilidade
pela correta aplicação e comprovação
dos recursos de campanha é exclusiva do
candidato, sendo sua obrigação adotar as
medidas necessárias à correção de
eventuais vícios.
7. A emissão de cheques não cruzados,
compensados em nome de terceiros,
inviabiliza a rastreabilidade das despesas
eleitorais, em afronta ao art. 38, I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019,
configurando irregularidade grave que
compromete a transparência e a
confiabilidade das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conhecido e
desprovido. Mantém-se a sentença que
desaprovou as contas de campanha e
determinou a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
2 of 8
16/10/2025, 12:13

Tese de Julgamento: 1. A emissão de
cheques nominais com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), que não foram
cruzados e foram compensados em favor
de terceiros, configura irregularidade
grave que enseja a desaprovação das
contas e a determinação de devolução
dos valores ao Tesouro Nacional. 2. A
responsabilidade pela correta aplicação e
comprovação dos recursos de campanha
é exclusiva do candidato, sendo sua
obrigação adotar as medidas necessárias
à correção de eventuais vícios, ainda que
alegue erro da instituição bancária.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 30, III; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 38, I, 53, I, "g", II, "a",
74, III, 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE,
REspe nº 060411326, Rel. Des. Cláudia
Cristina Cristofani, DJE de 21.05.2024;
TSE, AgR-AREspEl nº 060009064/ES,
Rel. Min. André Ramos Tavares, DJe de
25.11.2024; TRE-PR, RE nº 060031775/
PR, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Acórdão de 25/03/2025, Publicado no(a)
DJE 60, data 28/03/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Edith dos Santos Silva, candidata
ao cargo de Vereadora no Município de Quedas do Iguaçu/PR, nas Eleições de 2024, em face
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
3 of 8
16/10/2025, 12:13

da sentença proferida pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral, que desaprovou a prestação de
contas de campanha e determinou a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), nos termos do art. 30, III, da Lei nº 9.504/1997 e do
art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Na origem, constatou-se que cheques emitidos com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC foram compensados em favor de pessoas
diversas daquelas indicadas como beneficiárias, em afronta ao disposto nos arts. 53, I, “g”, e II,
“a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, situação que atingiu aproximadamente 75% das
despesas realizadas
Opostos Embargos de Declaração, a candidata alegou omissão na sentença
quanto ao fato de os cheques serem nominais e sustentou que eventual divergência decorreria
de erro da instituição bancária. Entretanto, o Juízo da 163ª Zona Eleitoral rejeitou os
embargos, por entender que não havia omissão a ser sanada e que a irregularidade persistia,
mantendo-se a desaprovação das contas.
Na sequência, a candidata interpôs o presente Recurso Eleitoral, reiterando que
todos os cheques utilizados na campanha eram nominais, que a divergência constatada teria
decorrido de erro da instituição financeira ao registrar a compensação em favor de terceiros e
que, em verdade, a movimentação bancária foi devidamente identificada. Defendeu, assim, que
não seria cabível a condenação à restituição de valores ao Tesouro Nacional, razão pela qual
requereu a reforma da sentença para afastar a obrigação imposta.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, opinou pelo desprovimento do
recurso, por entender que a compensação de cheques nominais, não cruzados, e pagos a
pessoa diversa configura irregularidade na comprovação da utilização de recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha e enseja recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional.
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito o recurso não comporta provimento.
O ponto central da controvérsia é a emissão de cheques com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, que foram compensados em favor de
pessoas diferentes daquelas indicadas como beneficiárias, em desacordo com os arts. 53, I,
“g”, e II, “a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Na sentença, houve determinação de recolhimento do montante de R$ 7.500,00
em razão do pagamento dos cheques de números 900003, 900004, 900005, 900006, 900008,
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
4 of 8
16/10/2025, 12:13

900013 e 900014, emitidos pela recorrente e pagos à pessoa diversa com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
O artigo 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que, nos casos em que
os pagamentos forem efetuados por meio de cheque, este deverá ser obrigatoriamente emitido
de forma nominal e cruzado:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno
vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só
podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
A exigência tem por finalidade assegurar a transparência dos gastos de
campanha, ao impor a obrigatoriedade de pagamentos por meio de cheque nominal e cruzado.
Tal medida permite rastrear a movimentação dos recursos entre a conta bancária do candidato
e a do fornecedor, viabilizando o efetivo controle e fiscalização pela Justiça Eleitoral.
O recurso foi instruído com prints de cheques emitidos, indicando a sua
nominação aos seguintes beneficiários: Amadeu Borges da Silva (cheque nº 900006, conta nº
1739-5); Gráfica Acácia (cheque nº 900008, conta nº 1739-5); Fábio Júnior da Silva (cheques
nºs 900005 e 900013, conta nº 1739-5); Eduardo Davies Pires de Mello (cheque nº 900014,
conta nº 1739-5); e Leandro Rosa Advogados Associados (cheque nº 900004, conta nº 1739-5,
cuja imagem foi apresentada em duplicidade).
Todavia, verifica-se, a partir dos extratos bancários, que os cheques de número
900004, 900005, 900006, 900013 e 900014 foram compensados com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha em favor de Thalis Mello Acordi. Quanto ao cheque
900008 sequer consta a identificação da contraparte. Imagem dos extratos colacionada.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
5 of 8
16/10/2025, 12:13

Embora a recorrente alegue que a irregularidade decorre de erro cometido pela
instituição bancária — que teria permitido o depósito dos valores em nome de terceiros ou,
ainda, informado pessoa diversa daquela constante no cheque —, a responsabilidade pela
correta aplicação e comprovação dos recursos de campanha é exclusiva do candidato. A
exigência legal de emissão de cheques nominais e cruzados tem por finalidade assegurar a
rastreabilidade das despesas, elemento essencial à fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral.
Se os extratos bancários evidenciam a compensação por pessoa distinta do
beneficiário contratado, sem que haja prova do endosso ou da destinação dos valores ao
credor legítimo, a irregularidade persiste. Nesse cenário, eventual falha atribuída à instituição
bancária não exime o prestador de contas do dever de diligência, sendo sua obrigação adotar
as medidas necessárias à correção do vício.
Cheques não cruzados possibilitaram sua compensação sem a obrigatoriedade
de depósito em conta de titularidade do beneficiário. Tal procedimento dificulta a verificação da
destinação efetiva dos valores despendidos, comprometendo o controle e a fiscalização das
despesas de campanha. Ressalte-se que a exigência de emissão de cheques nominais e
cruzados tem justamente por finalidade garantir a rastreabilidade das transações realizadas
com recursos públicos.
Ademais, deve-se ressaltar que os recursos movimentados pela recorrente são
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, circunstância que impõe a
comprovação inequívoca de sua adequada aplicação, com apresentação de documentação
idônea e rastreável para atestar a lisura da movimentação financeira.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
aduzindo, in verbis: “A emissão de cheques nominais, que não foram cruzados, contraria o
disposto no art. 38, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, constitui falha que conduz à
desaprovação das contas e ao ressarcimento da quantia ao erário, nos termos disposto no art.
79, § 1º, da mencionada resolução.”
Com efeito, o entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Regional,
que já firmou posição no sentido de que a emissão de cheques nominais sem cruzamento
caracteriza irregularidade grave, ensejando a desaprovação das contas e a devolução dos
valores:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
(...)
7. O art. 38, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que os
pagamentos sejam realizados por meios que permitam a rastreabilidade das
despesas. A emissão de cheques nominais sem cruzamento impede a adequada
fiscalização, conforme entendimento do TSE no Recurso Especial Eleitoral nº
060411326, rel. Des. Cláudia Cristina Cristofani, DJE de 21.05.2024.
8. As irregularidades constatadas representam 96,45% dos recursos arrecadados
pelo candidato, inviabilizando a aprovação das contas com ressalvas, conforme
jurisprudência do TSE no AgR-AREspEl nº 060009064/ES, rel. Min. André
Ramos Tavares, DJe de 25.11.2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
6 of 8
16/10/2025, 12:13

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que desaprovou as
contas do recorrente, com a consequente devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.
10. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, ainda
que coligados na eleição majoritária. A emissão de cheques nominais sem
cruzamento compromete a rastreabilidade dos pagamentos e configura
irregularidade grave, ensejando a desaprovação das contas".
(...)
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação
De Contas Eleitorais 060031775/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Acórdão de 25/03/2025, Publicado no(a) DJE 60, data 28/03/2025.)
A emissão de cheques não cruzados com recursos oriundos do FEFC,
compensados em nome de terceiros, inviabilizou a rastreabilidade das despesas eleitorais, em
afronta direta ao art. 38, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Trata-se de irregularidade grave,
que atinge parcela expressiva dos recursos movimentados, comprometendo a transparência e
a confiabilidade das contas, especialmente por envolver verbas públicas. Assim, o recurso não
merece provimento, devendo ser mantida, na íntegra, a sentença que desaprovou as contas da
recorrente e determinou a restituição da quantia irregularmente aplicada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
eleitoral interposto por Edith dos Santos Silva, mantendo-se integralmente a sentença que
desaprovou as contas de campanha referentes às Eleições de 2024 e determinou a devolução
ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
7 of 8
16/10/2025, 12:13

0600350-42.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO
MORAES PANZA - RECORRENTE: EDITH DOS SANTOS SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE
QUEDAS DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
29/09/2025 19:35:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 44742778
25092919352781600000043681170
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
8 of 8
16/10/2025, 12:13